Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-10.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO E TIPICIDADE CONFIGURADOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra a sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais e no crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, ambas em contexto de violência doméstica, às penas de 15 (quinze) dias de prisão simples e 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização mínima por danos morais à cada vítima no valor de R$ 800,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de absolvição do réu por insuficiência de provas e redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade dos crimes restou devidamente comprovada pelos elementos produzidos na fase pré-processual, e pelos depoimentos colhidos na audiência de instrução.
4. A autoria é igualmente evidente, constatada pelos depoimentos colhidos na fase judicial, que reiteram as declarações prestadas na fase pré-processual, todas harmônicas e convergentes para a prática dos delitos pelo acusado, máxime considerando a sua confissão.
5. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos nos autos.
6. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
7. O valor de R$ 800,00 para cada vítima se mostra compatível com as finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar em enriquecimento indevido das vítimas.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13o; LCP, art. 21; CP, art. 61, II, “f”; CPP, art. 387, IV.